Tribunal: STF
Processo: RHC 242557
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Edson Carlos Lopes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 878.642/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT).



    Depreende-se dos autos que o recorrente e foi condenado às penas de 02 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, com a substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos, como incurso nas sanções do art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003.



    A defesa do recorrente sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação da decisão condenatória quanto à não suspensão condicional do processo.



    Entende, portanto, desprovida de fundamentação idônea a exigir a devida correção. 



    Requer, ao final, 



    “seja conhecido o presente recurso em habeas corpus e, no mérito, o seu provimento para anular o v. acórdão estadual que deixou de apreciar a preliminar de nulidade da r. sentença condenatória, como medida de JUSTIÇA!”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Processo penal. Recurso em habeas corpus. Pleito de ser anulada condenação pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/03. 1. Se a Corte Estadual entendeu por mais adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, que exame de possibilidade de sursis processual, não era necessário, nos limites do acórdão de apelação e naquele momento processual, que o juiz de Direito fosse instado quanto a possibilidade de suspensão condicional do processual. 2. A defesa não demonstrou flagrante ilegalidade na opção, em si, do TJ local pelo não exame da possibilidade de sursis processual. 3. Pelo desprovimento.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE PROCESSUAL. TESE AVENTADA SOBRE A SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO POR PARTE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. TEMA DEVIDAMENTE ENFRENTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO RECURSO DE APELAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de 5 dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. 



    2. No caso, não há manifesta ilegalidade, pois a matéria foi decidida com a devida fundamentação, no sentido de ser mais adequada a substituição da pena, nos termos do art. 44 do Código Penal, porquanto proporcionais e adequadas à correta reprovação e prevenção do delito praticado, vale dizer, transporte ilegal de arma de fogo municiada, com uso ostensivo, em via pública. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado do Superior Tribunal de Justiça, não há situação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Com efeito, o aresto ora hostilizado encontra-se suficientemente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, o Ministro Relator no STJ bem valeu-se das premissas lançadas pelo Tribunal de origem, conforme se vê da ementa antes transcrita.



    Depreende-se, portanto, desses fundamentos que houve motivação adequada para a negativa da suspensão condicional do processo, demonstrando-se, com lastro em elementos concretos, a razão do não oferecimento. A esse respeito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. PENA-BASE ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, sendo certo que o quantum de pena-base fixado (3 anos e 6 meses de reclusão) ao crime em questão, num intervalo de 1 a 5 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço. II – É assente que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 192946 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-08-01-2021)



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente